Tribunal: STF
Processo: ARE 1553940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA EXISTENTE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CNEN. EXPOSIÇÃO A ELEMENTOS RADIOATIVOS. JORNADA DE TRABALHO DE 40H SEMANAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO. LEI 1.234/50. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO. ARTS. 73 E 74 DA LEI 8.112/90. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Considerando que a sentença impôs à ré obrigação de fazer, tem-se por existente a remessa necessária, nos termos do enunciado da Súmula nº 61 deste Tribunal Regional Federal.



    2. Cinge-se a controvérsia: (i) à duração da jornada de trabalho de servidores públicos federais que laboram com fontes emissoras de radiações ionizantes, desenvolvendo trabalhos com raios X ou substâncias radioativas e (ii) ao pagamento das horas extras trabalhadas, com os reflexos advindos, referentes aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da presente ação.



    3. A jornada de trabalho dos servidores que operam diretamente com raios x e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, rege-se pelo art. 1º da Lei nº 1.234/50, com fundamento no critério da especialidade, na forma do art.19, § 2º, da Lei nº 8.112/90.



    4. Resta comprovado nos autos que o autor exerce com habitualidade atividades que o expõem a contato direto com substâncias radioativas.



    5. O STJ vem admitindo a redução da jornada de trabalho dos servidores que exercem atividades laborais sob constante exposição a elementos radioativos (AgInt no REsp 1.569.119/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/04/2016, e AgRg no REsp 1.117.692/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/10/2015).



    6. O pagamento retroativo das horas extras que excederam a jornada semanal prevista na Lei nº 1.234/50 deve ser limitado a duas horas extras diárias, com acréscimo de 50% por serviço extraordinário, consoante permitem os artigos 73 e 74 da Lei nº 8.112/90, descabendo ao Judiciário determinar o pagamento de vantagem sem previsão legal. Precedentes desta Turma Julgadora.



    7. As duas horas diárias exercidas a mais não devem refletir sobre o valor do repouso semanal remunerado, das férias e da gratificação natalina, pois tais direitos são previstos na CLT, não atingindo os servidores regidos pela Lei nº 8.112/1990.



    8. Em observância à sucumbência recíproca, a ré deve ser condenada em honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação e nos percentuais mínimos previstos no § 3º do art. 85 do CPC, a serem definidos na fase de cumprimento do julgado, assim como o autor deve ser condenado ao pagamento de verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.



    9. Remessa necessária e apelos conhecidos e parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII, XV, XVI e XVII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente